Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 27146829) quanto ao anuente EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 30054207). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 30584038). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID: 16215412, o beneficiário em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos judiciais de ID: 29470658, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência; b) expeça-se precatório em favor de EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador